Tribunal: TJDFT
Processo: 0712686-92.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712686-92.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ESPEDITO JOAQUIM DA SILVA D E S P A C H O Intimem-se BANCO DO BRASIL S.A (apelante) para se manifestar, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, acerca das alegações de litigância de má-fé deduzidas em sede de contrarrazões por ESPEDITO JOAQUIM DA SILVA (apelado): “Eminentemente procrastinatória a enfadonha peça apelatória apresentada pelo Apelante, vez que, em seu bojo, nada tem de verdade, pois, através de extenso, mas inconsistentes arrazoados tenta inverter a realidade dos fatos e da devida aplicação do direito, como cristalinamente se comprova nos autos” (ID 25591880, p. 2). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora